Tribunal: TJBA
Processo: 0569678-37.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569678-37.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JARDEL MARQUES SOUZA Advogado(s): ADHEMAR SANTOS XAVIER APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/01/2012. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. CADASTRO RESERVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO JUDICIAL A TERCEIROS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB/01/2012), pleiteando reclassificação e convocação com base em decisão judicial que anulou questões da prova objetiva em processo diverso. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível estender os efeitos de decisão judicial que anulou questões de concurso público a candidatos que não integraram o processo originário; e (ii) saber se o transcurso do prazo de validade do concurso público impede a convocação e reclassificação do candidato. III. Razões de decidir: 3. A extensão de efeitos de decisão judicial que anulou questões de concurso a terceiros não participantes da lide não é admitida, sob pena de afronta à coisa julgada e aos limites subjetivos da decisão judicial. 4. Não comprovada a identidade de condições entre o apelante e os candidatos beneficiados pela decisão judicial, nem demonstrado o preenchimento de requisitos objetivos do edital. 5. O prazo de validade do concurso expirou em junho de 2015 e a ação foi ajuizada apenas em novembro de 2017, configurando preclusão do direito. 6. A tese da transcendência dos motivos determinantes não autoriza a reabertura de certame findo, devendo prevalecer a segurança jurídica e o princípio da legalidade. 7. Precedentes do STF e STJ vedam a convocação de candidatos fora do número de vagas após expirado o prazo do concurso, salvo prova inequívoca de preterição arbitrária, o que não ocorreu nos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A extensão dos efeitos de decisão judicial proferida em ação de anulação de questões de concurso público não alcança candidatos que não integraram a lide originária. 2. O decurso do prazo de validade do concurso impede a reclassificação e convocação do candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, salvo prova de preterição arbitrária.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, III; CPC/2015, art. 506. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, EDcl no RMS 56081/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.06.2019. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0569678-37.2017.8.05.0001 tendo como apelante o JARDEL MARQUES SOUZA e como apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22